Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700492-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DA COSTA PORTELA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Danilo da Costa Portela, contra a sentença proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, que julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, deve o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)